Tribunal: TJMT
Processo: 1009991-28.2018.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009991-28.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZA RIZZO - CPF: 567.550.821-04 (APELADO), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO), IMOVE LOTEAMENTO E INCORPORACOES LTDA - EPP - CNPJ: 18.007.094/0001-96 (APELANTE), MARIANA MARCOLIN - CPF: 058.590.249-67 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA - CPF: 171.831.348-90 (ADVOGADO), IMOVE LOTEAMENTO E INCORPORACOES LTDA - EPP - CNPJ: 18.007.094/0001-96 (APELADO), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO), JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA - CPF: 171.831.348-90 (ADVOGADO), TEREZA RIZZO - CPF: 567.550.821-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA -

CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR – RESTITUIÇÃO INTEGRAL - SÚMULA 543 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DE APELAÇÃO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE.

“
Súmula 543 STJ -
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

A indenização por danos morais ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana e, ainda, que sua fixação deve ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

C
onforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Imove Loteamentos e Incorporações Eireli e
recurso adesivo aviado por
Tereza Rizzo,
objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual, em que fora julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados, para o fim de declarar rescindido o contrato objeto da lide, retornando as partes ao
status quo ante
, bem como condenando a requerida à restituição da quantia incontroversa de R$ 32.130,44 (trinta e dois mil e cento e trinta reais e quarenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data de cada pagamento, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato,
a apelante Imove Loteamentos e Incorporações Eireli
, argumenta que apesar do atraso de obra de infraestrutura, quando da propositura da ação o terreno já estava pronto para edificação, bem como aduz que a apelada encontrava-se inadimplente de suas obrigações e, portanto, requer seja reconhecida a inexistência de culpa exclusiva da construtora para a rescisão contratual, possibilitando a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos.

Por outro lado,
o recurso adesivo da autora Tereza Rizzo
, aduz estar demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e a sua frustração com a compra do terreno, merecendo, portanto, ser condenada pelos danos morais sofridos, bem como majorados os honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, pugnando pelos desprovimentos dos recursos (Id nº
45940615 e 45940620
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação, objetivando rescindir o contrato de compromisso de compra e venda, realizado entre as partes, por culpa exclusiva da construtora e, por conseguinte, ver repetido todos os valores já pagos e indenizada pelos danos morais sofridos.

Para tanto, informa que realizou o contrato de compromisso de compra e venda no dia 26/05/2014, para adquirir o terreno pertencente ao Residencial Panamby II, lote nº 24, quadra 6, com uma área de 327,11 m2, na cidade de Sinop/MT, no total de R$ 58.900,00 (cinquenta e oito mil e novecentos reais), a ser pago da seguinte forma:

a)

Entrada de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais)

b)

Saldo financiado em 130 parcelas de R$ 778,69 (setecentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

Discorre, que efetuou o pagamento da entrada e 32 parcelas do financiamento, que totalizam o montante de R$ 32.130,44 (trinta e dois mil e cento e trinta reais e quarenta e quatro centavos).

Ocorre que, a previsão de entrega do terreno, conforme cláusula décima, era para ter acontecido no dia 11/06/2016, juntamente com toda a infraestrutura de rede de água, rede de energia, meio fio, sarjeta e asfalto, porém até a propositura da ação não havia sido entregue. Aduz, ainda, que ao procurar a construtora em setembro/2016, foi informada que seu terreno havia sido alterado, para o lote nº 18, quadra 06, o que motivou também a pleitear a rescisão contratual.

Registra-se, por oportuno, que inicialmente a autora, propôs em 08/02/2017, a ação de rescisão contratual no juizado especial sob o nº 1001747.47.2017.811.0015, em que o Magistrado havia julgado parcialmente procedente seu pedido, contudo, a Turma Recursal, em 06/09/2018, reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta, uma vez que o valor superava os quarenta salários mínimos e, por conseguinte, julgou extinto o feito sem resolução de mérito (Id nº 45940554).

Por outro lado, a construtora, ora apelante, sustenta que a impossibilidade de entregar a obra no prazo estipulado ocorreu em razão da edição da Instrução Normativa nº 001/2005 - IPHAN, que modificou os procedimentos administrativos para obtenção do licenciamento ambiental na esfera federal, estadual e municipal.

Aduz, ainda, que antes de propor a presente ação (09/10/2018) além da obra ter sido concluída, o que ocorreu em maio/2018, a autora também se encontrava inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das parcelas nº 33 (fevereiro/2017) a 53 (novembro/2018), quando então obteve a tutela liminar, que suspendeu o dever de arcar com o financiamento do terreno.

Em que pesem as alegações da construtora, ora apelante, tenho que razão não lhe assiste, merecendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Isso porque, conforme bem narrado, a autora adquiriu um terreno, na quadra 6, lote 24, em 2014 com a expectativa de que lhe seria entregue em 11/06/2016, conforme vem expressamente previsto na cláusula décima, parágrafo segundo, vejamos:

“Cláusula Décima – faz parte integrante do lote ora comprometido a venda, estando, portanto, incluídas no seu preço, as seguintes benfeitorias internas no bairro: rede de água, rede elétrica, meio fio, sarjeta e asfalto.

(...)

Parágrafo segundo –
a promitente vendedora terá o prazo de até o dia 11/06/2016 para que as benfeitorias acima mencionadas sejam concluídas
” (Id nº 45940556)

Entretanto, além de ter sido modificado seu lote para o de nº 18 (Id nº 45940561), houve o atraso na entrega da obra que ultrapassou o prazo de tolerância, já que confessado pela própria concessionária, que só restou pronto em maio/2018.

Aliás, importante esclarecer que a modificação administrativa na obtenção dos licenciamentos ambientais, não é argumento capaz de justificar o atraso da entrega de quase dois anos, posto que a obediência as exigências legais para a comercialização desse tipo de empreendimento, é inerente à atividade comercial da construtora.

Logo, evidente que a culpa na presente rescisão contratual é exclusiva do promitente vendedor.

Outrossim, no que tange a argumentação da apelante sobre a inadimplência da compradora e, ainda, de que já havia sido concluída a obra quando da propositura da presente ação, também não merece ser considerada, a fim de modificar a culpa pela rescisão, posto que a autora tomou a providência em tempo e modo oportuno ao propor a ação no juizado especial em fevereiro/2017.

Desta forma, a autora amparou o seu pedido judicialmente, até a reforma da sentença pela Turma Recursal que extinguiu o feito sem resolução de mérito em setembro/2018, entrando em seguida com o presente feito.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já é pacífico em seu entendimento, de que uma vez ser o promitente vendedor/construtor o responsável pelo distrato, deve ele devolver integralmente o que lhe foi pago.

Vejamos a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, sobre o assunto:

“
Súmula 543 -
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (destaquei)

E, ainda, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RECONHECIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PELO COMPRADOR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E 543/STJ.

1. Tendo o Tribunal de origem concluído, com base na interpretação das provas dos autos, que incide o Código de Defesa do Consumidor à espécie, uma vez que a hipótese se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, a modificação do acórdão recorrido esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 2.
Conforme a Súmula 543/STJ, na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1353053/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019) (destaquei)

Portanto, merece ser mantida a sentença, no que se refere a declaração de rescisão contratual, com a devolução integral do valor pago pela autora, ou seja, R$ 32.130,44 (trinta e dois mil e cento e trinta reais e quarenta e quatro centavos).

No que tange a indenização por danos morais, como é sabido, ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana e, ainda, que sua fixação deve ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Nesse aspecto, não há como afastar a ocorrência do dano moral, quando se compra um terreno, efetua o pagamento das parcelas, e não lhe é dado o direito de usar, gozar e dispor de sua possível propriedade, em razão da demora injustificada na entrega de uma obra.

Sendo assim, na hipótese restou configurada a má prestação dos serviços da construtora na entrega da obra, que frustrou a consumidora, a ponto de restar demonstrado o nexo de causalidade para a condenação pelos danos morais, na qual entendo como justo, razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

A propósito nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA
. LONGO ATRASO.

1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária.

2.
O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial.

3. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1816498/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

QUANTUM NÃO EXORBITANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta eg. Corte, que se firmou no sentido da restituição integral dos valores pagos pelo consumidor em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva da promitente-vendedor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O entendimento desta Corte Superior é de que a revisão do valor da indenização a título de danos morais em sede de recurso especial, via de regra, atrai a Súmula 7/STJ, a qual somente é relativizada quando fixada em valores exorbitantes ou irrisórios, o que não é o caso dos autos.

3. Para a caracterização do alegado dissídio jurisprudencial, deve o recorrente mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como deve indicar a lei federal a que foi atribuída interpretação divergente, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos no art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e art. 255, § 2º, do RISTJ.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1138430/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 11/04/2019) (destaquei)

E, ainda, deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL URBANO COMPRADO NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INCONTROVERSA – DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS – INCIDÊNCIA DA MULTA PENAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUANTO À COMISSÃO DE CORRETAGEM – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.O inadimplemento contratual por parte da construtora, ao deixar de entregar o imóvel no prazo programado, enseja além da devolução dos valores pagos pela promitente compradora, a incidência da pena convencional. Inviável o exame da ocorrência da prescrição quanto à devolução da comissão de corretagem por falta de interesse recursal no ponto, tendo a sentença rejeitado o pedido de reembolso a tal título.
A demora injustificada ou a não entrega da obra adquirida na planta é ato ilícito passível de indenização. É imaginável a angústia e o sofrimento experimentados pelo consumidor ao constatar o atraso na entrega da obra e, o que é pior, não ter nenhuma previsão de sua conclusão.
Essa violação ao contrato exorbita o aborrecimento normal do cotidiano e causa dano moral.”
(
N.U 0052072-04.2013.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) (destaquei)

Por outro lado, razão não assiste a autora, ora apelante, quanto a sua insurgência sobre a majoração dos honorários advocatícios.

Isso porque, c
onforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado deve considerar os patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, da causa ou, ainda, do proveito econômico.

Logo, entendo que a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atendeu os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se justo e coerente ao trabalho realizado pelo profissional.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de apelação

de Imove Loteamentos e Incorporações Eireli, dou parcial provimento

ao recurso adesivo da autora
Tereza Rizzo
, para o fim de condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento,
mantendo a sentença em seus demais termos.

Dessa forma,
diante do trabalho adicional em grau de recurso consoante o artigo 85, §11º do CPC, majoro os honorários recursais para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020